Tribunal: TJDFT
Processo: 0749443-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AGENTE SÓCIOEDUCATIVO, ILEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os Agentes Socioeducativos detém legitimidade ativa para promover o cumprimento da sentença coletiva proferida na ação coletiva n. 0702195-95
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravado foi admitido no cargo de Atendente de Reintegração Social, regido pela Lei Distrital n. 5.184/2013, em 03.11.2008 e, com a promulgação da Lei Distrital n. 5.351/2017, passou a ocupar o cargo de Atendente de Reintegração socioeducativo, cuja nomenclatura foi alterada para Agente Socioeducativo pela Lei n. 5.870/2017.
4. Infere-se, pois, que houve a transformação do cargo originário de Atendente de Reintegração Social para Agente Socioeducativo, resultando na desvinculação entre as Carreiras Socioeducativas e aquelas inerentes à Assistência Social, atualmente regidas pela Lei Distrital n. 7.484/2024.
5. Com a fundação do SINDSSEP/DF, em 11.06.2014, os Agentes Socioeducativos deixaram de ser representados pelo SINDSASC/DF, o autor da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que foi ajuizada em 17.03.2017.
6. Na condição de Agente Socioeducativa, não integrava a categoria de servidores substituída pelo SINDASC/DF à época do ajuizamento da ação coletiva.
7. Assim sendo, conclui-se que o agravado não detém legitimidade para promover o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Na condição de Agente Socioeducativa, agravante não integrava a categoria de servidores substituída pelo SINDASC/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, razão pela qual é parte ilegítima para promover o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018.”

Dispositivos relevantes citados: Leis Distritais n. 5.184/2013 e n. 5.351/2017 e Lei n. 5.870/2017. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025) Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.)